Tribunal: TJPA
Processo: 0810344-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810344-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON DA CONCEICAO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810344-35.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0820314-75.2025.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WANDERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA

IMPETRANTE: DR. MATHEUS BITTENCOURT SILVA - OAB/PA nº 23,816

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONCRETA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO NONAGESIMAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de omissão jurisdicional na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, inexistência de contemporaneidade da medida extrema e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por omissão jurisdicional na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP em razão da ausência de revisão nonagesimal da custódia cautelar; (iii) determinar se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo originário tramitou regularmente, com observância das fases processuais pertinentes, inexistindo paralisação injustificada ou desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

4.

A ausência de apreciação específica do pedido defensivo de revogação da prisão preventiva não configura ilegalidade quando a necessidade da custódia cautelar foi reavaliada no curso da ação penal e o feito se encontra em fase avançada, concluso para sentença.

5.

A revisão da prisão preventiva foi realizada pelo juízo de origem dentro do curso processual, mediante fundamentação concreta acerca da persistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.

6.

A inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração da ausência dos fundamentos que justificam a segregação cautelar.

7.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, pela atuação em concurso de agentes, pelo uso de violência exacerbada contra as vítimas e pela participação de adolescente, legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8.

O reconhecimento do paciente pelas vítimas e a confissão extrajudicial constituem elementos indicativos suficientes de sua participação nos fatos investigados.

9.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à permanência dos fundamentos cautelares e não à mera proximidade temporal entre os fatos e a decretação da medida.

10.

O encerramento da instrução criminal não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública.

11.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

12.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, da violência empregada e do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A regular tramitação do processo e a reavaliação judicial da custódia cautelar afastam alegação de constrangimento ilegal por omissão jurisdicional.

2.

A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não enseja revogação automática da prisão preventiva quando persistirem fundamentos concretos da medida.

3.

A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi violento, pelo concurso de agentes e pela participação de adolescente, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.

O encerramento da instrução criminal não afasta a prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, incisos II e V; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 6.581 e 6.582; STJ, RHC n. 228.176/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, RHC 201588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; Súmula nº 8 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
WANDERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA
, contra ato do Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua, proferido nos autos de nº 0820314-75.2025.8.14.0006.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/09/2025, tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da omissão jurisdicional do juízo de origem, ao argumento de que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa em audiência de instrução realizada em 26/01/2026 não teria sido apreciado até a data da impetração, mesmo após manifestação ministerial contrária.

Sustenta, ainda, violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afirmando que o magistrado singular deixou de proceder à revisão periódica da medida cautelar no prazo legal de 90 (noventa) dias.

Aduz ausência de contemporaneidade da medida extrema e inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, destacando que a instrução criminal já teria sido encerrada, inexistindo risco à colheita probatória. Assevera, também, possuir o paciente condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID nº 35792295). As informações da autoridade coatora foram prestadas (ID nº 35935705). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
mandamus
(ID nº 36389737).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração.

A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de omissão jurisdicional na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade e inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, sustentando, ainda, a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Segundo a denúncia (ID nº 35935706), o paciente, juntamente com corréus e um adolescente, teria praticado uma sequência de roubos mediante violência e grave ameaça, utilizando simulacro de arma de fogo. Consta que o grupo inicialmente rendeu um motorista de aplicativo, assumiu o controle do veículo, agrediu a vítima com coronhadas, socos e tentativa de asfixia, além de subtrair celulares, dinheiro e joias de outras vítimas ao longo do trajeto. Há referência à atuação em concurso de agentes, emprego de violência concreta e participação de adolescente, de modo que os denunciados teriam sido reconhecidos pelas vítimas e confessado os fatos em sede policial.

Analisando os autos, entendo que
não assiste razão à impetração.

Inicialmente, não prospera a alegação de constrangimento ilegal por omissão jurisdicional, uma vez que as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 35935705) relatam que o feito originário vem tramitando regularmente, sem paralisação injustificada, tendo sido regularmente observadas as fases processuais pertinentes.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01/09/2025; a denúncia foi oferecida em 15/09/2025 e recebida em 19/09/2025; houve apresentação de resposta à acusação; designação e realização de audiência de instrução; oitiva de vítimas e testemunhas; interrogatório dos acusados; encerramento da instrução processual; e posterior remessa dos autos para alegações finais, encontrando-se o processo concluso para sentença.

Assim, embora a defesa alegue ausência de apreciação específica do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em audiência, observa-se que a marcha processual foi regularmente impulsionada, inexistindo desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo porque o processo permaneceu em regular tramitação e a necessidade da prisão cautelar foi reavaliada judicialmente no curso da ação penal.

Cumpre ressaltar que o presente remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de mera irresignação defensiva acerca do andamento processual, sobretudo quando demonstrado que o feito se encontra em fase avançada de instrução, já próximo da prolação da sentença.

Também não merece acolhida a alegação de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Conforme se verifica dos documentos acostados, houve revisão da prisão preventiva em 13/01/2026, ocasião em que o magistrado singular, mediante fundamentação concreta, reconheceu a persistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública (ID nº 35935707).

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, especialmente quando persistirem fundamentos idôneos aptos a justificar a segregação cautelar, conforme recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21/STJ.
REVISÃO NONAGESIMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
. (...) 6. A
inobservância do prazo nonagesimal para revisão da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica a automática revogação da custódia, segundo interpretação conforme à Constituição conferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.581 e 6.582, sendo indispensável a demonstração da insubsistência dos requisitos da medida.
(...) (RHC n. 228.176/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.) (grifos meus)

Do mesmo modo, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modo de execução do delito, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública.

Cito, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. EXACERBADA VIOLÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. No caso em análise, a
prisão preventiva foi corretamente mantida, uma vez que a conduta imputada ao recorrente envolve roubo praticado em concurso de vários agentes, com o uso de violência exacerbada, o que demonstra a sua periculosidade e justifica a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
(...)

(STJ - RHC: 201588 SP 2024/0271710-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (grifos meus)

No caso concreto, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, tendo em vista que a decisão que manteve a segregação cautelar destacou justamente a extrema gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática criminosa.

Segundo consta da denúncia, o paciente teria aderido conscientemente à empreitada criminosa, consistente na abordagem do motorista de aplicativo, assumido a direção do veículo mediante violência e grave ameaça, agredido brutalmente a vítima com coronhadas, socos e tentativa de estrangulamento, além de praticar sucessivos roubos contra outras vítimas durante o trajeto, utilizando simulacro de arma de fogo e contando, inclusive, com a participação de adolescente.

Ressalta-se que há elementos indicativos de sua efetiva participação nos fatos, consubstanciados no reconhecimento realizado pelas vítimas e na confissão extrajudicial mencionada em sede policial.

Nesse cenário, a dinâmica delitiva descrita nos autos evidencia atuação organizada, agressividade acentuada e elevado grau de periculosidade concreta, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Além disso, a prática reiterada de delitos no mesmo contexto fático, o concurso de agentes, a violência empregada contra as vítimas e a participação de adolescente revelam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema.

Igualmente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

A contemporaneidade exigida para a custódia cautelar refere-se à permanência dos fundamentos autorizadores da segregação, e não propriamente à proximidade temporal entre os fatos e a decretação da prisão. Diante disso, persistindo os elementos concretos reveladores do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, mostra-se legítima a manutenção da medida cautelar extrema.

Ressalta-se, ainda, que o encerramento da instrução criminal, por si só, igualmente não conduz à revogação automática da prisão preventiva, sobretudo quando subsistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública.

No tocante às condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, é pacífico o entendimento de que não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento da Súmula nº 8
[1]
do TJPA.

Por fim, não se revela adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias em que foi praticado, especialmente diante da forma de execução da empreitada criminosa e da atuação coordenada dos agentes, tais medidas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, porquanto a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Belém, 23/06/2026